Tribunal: TJSP
Processo: 0003347-86.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Réu responsável por promover a locomoção do menor infrator, garantindo-lhe, inclusive, a fuga. Aparelho celular encontrado no interior do veículo, instantes após os fatos. Ambos foram detidos. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de aparelho celular. Réu responsável por promover a locomoção do menor infrator, garantindo-lhe, inclusive, a fuga. Aparelho celular encontrado no interior do veículo, instantes após os fatos. Ambos foram detidos. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso de agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003347-86.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ARIMATÉIA LEITE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-86.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0003347-86.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: José Arimatéia Leite da Silva
Advogado: Natalicio Dias da Silva
VOTO No. 21.428
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de aparelho celular. Réu responsável por promover a locomoção
do menor infrator, garantindo-lhe, inclusive, a fuga. Aparelho
celular encontrado no interior do veículo, instantes após os fatos.
Ambos foram detidos. Insurgência defensiva. Pleito absolutório
por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo
probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória
mantida em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos
legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso de
agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado.
Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Marcela Dias de
Abreu Pinto Coelho, da 14a Vara Criminal da Comarca Central de
Osasco, em sentença datada de 19/12/2017 (fl. 185), julgou
procedente a ação penal para condenar José Arimatéia Leite da
Silva às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, precipuamente, a absolvição por insuficiência de
prova. Alternativamente, pretende a determinação de regime
semiaberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-86.2017.8.26.0635 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 13 de abril de 2017, às 16h30, na Rua Alfredo Mario
Pizzoti, no 630, Vila Guilherme, mediante violência física e em
concurso de agentes com o adolescente Wender de Faria Lopes
Carneiro, subtraiu, em proveito comum, um aparelho celular da marca
Samsung, pertencente à vítima Eliana Brito Lima.
Segundo o apurado no bojo das investigações,
a vítima caminhava pela via pública utilizando seu aparelho de
telefonia celular, quando foi abordada pelo adolescente Wender, que
subtraiu o aparelho celular de suas mãos. A vítima reagiu e pegou seu
aparelho de volta, segurando o adolescente infrator pela gola de sua
camiseta. Neste momento, o menor desferiu um soco na boca da
vítima e retomou o aparelho celular, ingressando em um veículo da
marca VW/Gol, cor preta, placas não anotadas, conduzido pelo
denunciado, que aguardava a ação do adolescente, e juntos
empreenderam fuga na posse do bem.
Acionada a polícia militar e comunicada a
direção tomada pelo veículo, os policiais lograram êxito em localizá-lo,
sendo conduzido pelo denunciado, dando ordem de parada. Assim
que o veículo parou, o adolescente, que ocupava o banco passageiro,
empreendeu fuga e pulou em um quintal de uma residência próxima,
sendo perseguido e detido pelos policiais. O denunciado permaneceu
no interior do veículo e, em revista, os policiais localizaram o aparelho
celular subtraído.
A vítima reconheceu o adolescente como o
autor do roubo (auto de reconhecimento pessoal a fls. 19). O aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-86.2017.8.26.0635 -Voto no
4
celular foi exibido, apreendido e entregue à vítima (auto a fls. 20).
A ofendida Eliana, ouvida em sede judicial,
confirmou a versão acusatória. Disse que transitava pela via a pé,
falando ao telefone celular, quando o menor infrator veio por trás e
exigiu que lhe entregasse o aparelho, retirando-o com violência de
suas mãos. Todavia, puxou o telefone de volta e segurou o agente
pela gola da camisa, que lhe desferiu um soco na boca, conseguindo
subtrair o aparelho celular e se evadindo logo em seguida a bordo de
um veículo Gol.
Os policiais militares Luiz Claudinei Nunes
Paulo e André Ricardo Bitercourt, inquiridos em sede judicial,
relataram terem sido abordados pela vítima e, cientes das
características do autor e do veículo utilizado para a fuga, saíram em
diligência, logrando encontrar o automóvel, conduzido pelo réu. O
adolescente saiu do veículo e pulou o muro de uma residência, tendo
o réu permanecido em seu interior. O adolescente infrator foi
localizado escondido e, quando indagado, confessou a prática do
roubo do aparelho celular, o qual foi encontrado no banco do veículo.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo restaram sobejamente evidenciadas
pelas declarações detalhadas, harmônicas e convergentes prestadas
pela vítima, em sintonia com os depoimentos ofertados pelos policiais
e com as circunstâncias do flagrante, inexistindo dúvidas de que o
acusado, agindo em conjunto com o adolescente, praticou o crime em
apreço, ofertando ao menor infrator locomoção, tanto para o
cometimento do roubo quanto para a fuga, sendo o aparelho celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003347-86.2017.8.26.0635 -Voto no
5
encontrado, inclusive, no interior do veículo, logo após os fatos.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
termos da sentença.
Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, as
penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência específica, devidamente comprovada pela
certidão de objeto e pé de folha 10, do apenso, motivo pelo qual as
penas foram aumentadas à fração de um sexto, perfazendo 4 anos e
8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, reincidente específico, o
regime deve ser mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator